Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732181-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: GABRIEL STAMFORD PEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LEGAL. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. Pedidos não feitos em primeira instância não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal e supressão de instância. 3. Fixada a aplicabilidade do índice da correção monetária e juros, sendo os reajustes assegurados no título judicial, havendo trânsito em julgado do julgado, resta configurada a preclusão da matéria. 3.1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária e juros de mora, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise, pelo que se mostra correta a sentença. Precedentes. 4. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 4.1. No caso em análise, a executada não efetuou o pagamento espontaneamente, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC. 5. A posterior decretação de falência da devedora não retira a obrigação de pagamento da multa constante do art. 523, § 1o, do CPC. 6. A multa constante do art. 523, § 1o, do CPC possui natureza de sanção processual, servindo como forma coercitiva para o pagamento do débito perseguido por meio do cumprimento de sentença, o que a diferencia dos créditos constantes do art. 83, VII, da Lei 11.101/05. 7. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Não conhecer de ofício a preliminar de ilegitimidade, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte. Na extensão, negado provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 406 do Código Civil; e 494, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso configure ofensa à coisa julgada; b) artigo 523, §1o, do CPC, verberando que a multa não é devida em razão de o pagamento voluntário somente não ter ocorrido em virtude do estado falimentar preexistente da Recorrente; c) artigo 83, inciso VIII, da Lei 11.101/2005, argumentando que a multa prevista no artigo 523, §1o, da lei processual civil não pode se enquadrar na categoria de créditos quirografários junto com o valor principal, por não ser mero acessório da condenação. Aponta que existe uma categoria específica para as multas e penalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 406 do Código Civil e 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010